Tribunal: TJMT
Processo: 1023517-68.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023517-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON CLAUS TREVIZAN - CPF: 697.117.041-53 (PACIENTE), PAULO CESAR DA SILVA PEDREIRA - CPF: 984.984.871-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE JUSTIFICA EVENTUAL DELONGA – PACIENTE FORAGIDO E CAPTURADO MAIS DE DOIS ANOS DEPOIS DO DELITO, EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A ORDEM DE PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 3 ANOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (STJ, RHC n. 39.998/PI).

Não há falar em excesso de prazo se o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por aproximadamente dois anos.

Inviável a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de contemporaneidade, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Anderson Claus Trevisan
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em 28.2.2022, e é acusado de suposto envolvimento na prática de delito de homicídio qualificado na forma tentada – fatos ocorridos em 22.11.2008.

A impetrante aduz que a peça acusatória foi recebida em 3.10.2017 e que o paciente não foi localizado para citação pessoal, razão pelo qual foi determinada a citação por edital.

Assevera que posteriormente foi decretada a prisão preventiva do paciente com a antecipação da produção de provas e o mandado de prisão foi cumprido na comarca de Itaituba/PA no dia 28.02.2022.

Argumenta que até o presente momento nenhuma prova antecipada chegou a ser produzida.

Afirma que em data de 9.3.2022 foi expedida carta precatória para a citação pessoal do acusado e que na data de 23.6.2022 requereu a revogação da prisão preventiva do beneficiário e já com a manifestação do Ministério Público de instância primeva.

Prossegue aduzindo que o magistrado de primeiro grau designou audiência no dia 14.10.2022, e na ocasião constatou que o processo não havia sido enviado à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, ficando prejudicado o ato da solenidade.

Enfatiza que na mesma oportunidade (14.10.2022) a impetrante requereu o relaxamento da prisão, por excesso de prazo e que reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva. E, que passados 12 dias reiterou novamente os pedidos de relaxamento e revogação da prisão preventiva e que até a presente data não há nos autos decisão a respeito.

Por fim, alega que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da ação mandamental, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, em virtude do excesso de prazo na formação da culpa, ou que seja revogada a custódia cautelar por ausência de contemporaneidade, aplicando, se necessária, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, em caráter alternativo, que seja concedida liminar para determinar que a autoridade coatora aprecie e decida os pedidos de relaxamento e de revogação da prisão.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (Id. 150771189).

Juntou documentos (Id. 150771190 a 150779654).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 151056189).

A liminar foi indeferida (Id. 151056189), e as informações aportaram aos autos (Id. 152528669), ocasião em que assinala que a denúncia foi recebida em 9.8.2017, e o denunciado foi citado por edital, uma vez que não foi localizado para citação pessoal, e declarada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, e no dia 28.2.2022 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente.

Em seguida, a Defesa do paciente juntou petição de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, noticiando que o Juízo singular não havia apreciado em três oportunidades pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (Id. 153352168).

Posteriormente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem pretendida,
conforme se constata do sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário:
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal – Impetra-se
habeas corpus
visando a soltura da paciente ao argumento de ilegalidade da prisão por carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, ausência de contemporaneidade, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo – Liminar indeferida – Decisão que demonstra a necessidade do acautelamento provisório do paciente, bem assim o risco concreto que a soltura pode representar à ordem social – Fuga – Paciente que encontrava-se em lugar incerto e não sabido – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
– Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – (CPP, art. 312) – Excesso de prazo – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, diante da necessidade de expedição de carta precatória – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação do writ.”

Ato contínuo, indeferi o pedido de reconsideração, contudo, solicitei informações complementares nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça e, após determinei o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para, caso queira, manifestar-se novamente. (Id. 155218165).

Após, aportou aos autos informações complementares, momento em que a autoridade coatora informou o cronograma processual e que o feito está com vista a Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação, bem como, fez o mais importante, analisou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e concluiu pelo indeferimento, ao fundamento de que inexistem fatos novos que sobressaiam ao
periculum libertatis
(Id. 156238686).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou no sentido de que
“como não houve alteração desde o firmado no parecer de id. 154768672, ratifico-o integralmente”
(Id. 156668198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cuida-se de ação mandamental impetrada em benefício de
Anderson Claus Trevisan
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao argumento de que o paciente se encontra recluso há mais de 10 meses, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, caracterizando, segundo a intelecção da impetrante, excesso de prazo.

Conforme relatado o paciente encontra-se preso desde o dia 28.2.2022 pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocorrido em 22.11.2008.

Analisei atentamente as razões da impetração, as informações prestadas, a documentação acostada, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que passo a expor.

De início, saliento que a autoridade coatora analisou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 26.1.2023, não havendo falar em desídia por parte do Juízo singular (decisão constante no Id. 108298740 dos autos de origem n. 0018227-51/2008).

Pois bem.

No que concerne à suposta demora para o encerramento da instrução criminal, é cediço que, para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo, é necessário que essa dilação seja injustificada.

Todavia, embora a autora da peça de ingresso sustente a referida tese e malgrado o beneficiário esteja segregado há mais de 10 meses, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade coatora, na qual demonstra que
o andamento do feito está sendo conduzido sem qualquer irregularidade, não se observando desídia da autoridade processante ou mesmo lesão ao princípio da razoabilidade. Confira-se:

“
Consoante extrai dos autos, o Davi Diego, seria responsável pela tentativa de homicídio da vítima Paulo César da Silva Pedreira.

Insta consignar que a vítima Paulo César quando se dirigiu para atendimento médico, apresentou documentos falsos com nome de Davi Diego de Almeida, porque tinha contra ele mandado de prisão preventiva.

No dia 05/06/2012, a pessoa de Davi Diego se apresentou na delegacia de polícia (fls. 111) afirmando que teve seus documentos clonados em 23/11/2008.

Quando ouvido pela autoridade policial, Anderson confessou a autoria do delito e disse que a vítima o teria amedrontado e o ameaçado de morte. Quando Paulo César disse que iria voltar para mata-lo, entraram em luta corporal e durante a briga o golpeou na região da cabeça e da barriga com um “chuço”, causando-lhe ferimentos.

No parecer proferido pelo membro do Ministério Público, por entender haver excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, em casos de indiciado preso, como o do acusado Anderson, manifestou pelo relaxamento de sua prisão. (fls. 56/57).

Em decisão proferida em 19.12.2008, o douto magistrado relaxou a prisão em flagrante de Anderson Claus, determinando a expedição do alvará.

Quando novamente ouvido pela autoridade policial, Anderson Claus ratificou sua declaração anterior e diss que teria agredido Paulo em legítima defesa, pois este o havia ameaçado de morte. Relatou que teria conhecido Paulo Cesar, vulgo “Fininho” no Presídio Pascoal Ramos (fls. 116/118).

Após realizações de diligências, descobriu-se que o nome da vítima é Paulo Cesar da Silva, bem como descobriu que ele seria fugitivo do estado de Goiás e chegou a ser preso pelo crime de roubo, inclusive que possuía um mandado de prisão em aberto contra ele. (fls. 204).

Ao prestar depoimento, Paulo César, a vítima, não sabendo a data, contou que teria saído para comprar entorpecente quando foi abordado por três pessoas, um deles o acusado Anderson, que saíram do mato e o atacaram com barra de ferro, “chuço” e um pedaço de madeira. (fls. 209/210).

Ao prestar depoimento, Paulo César, a vítima, não sabendo a data, contou que teria saído para comprar entorpecente quando foi abordado por três pessoas, um deles o acusado Anderson, que saíram do mato e o atacaram com barra de ferro, “chuço” e um pedaço de madeira. (fls. 209/210).

Posteriormente ao término das investigações, na data de 09.08.2017, foi oferecida denúncia em face de Anderson Claus Trevisan, incurso nas sanções do art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 03.07.2017, determinando sua citação. Conforme certidão id 62782277 – fls. 346, expedida em 13.04.2018, o mesmo não foi encontrado pelo Oficial de Justiça.

Em face da tentativa de citação do denunciado Anderson, foi determinada sua citação via edital em 19.09.2018 (fls. 354), sendo o edital publicado em 12.11.2018, disponibilizado em 22.11.2018 e publicado em 21.11.2018. (fls. 358).

O douto
Parquet
em 14.03.2019 (fls. 361), requereu nova tentativa para citação do acusado, sendo realizada e novamente não procedida porque o acusado não foi encontrado. (fls. 370).

Em sequencia, o Ministério Público (Id. 62782285 – fls. 371/374 – 02.09.2019) pugnou pela produção antecipada de prova, bem como a prisão preventiva do acusado Anderson Claus Tevisan.

Conforme decisão proferida em 30.01.2020, de fls. 375/385, o requerimento foi deferido, suspendendo o curso do processo e o prazo prescricional, bem como se expedindo o mandado de prisão contra o denunciado e a produção antecipada de prova.

Na data de 01.06.2021, foi consignada em decisão a suspensão dos autos e para a produção antecipada de prova foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11.02.2022. (fls. 393).

A supracitada audiência foi redesignada para o dia 14.10.2022. O acusado Anderson Claus Trevizan foi preso na cidade de Itaituba, Estado do Pará em 28.02.2022.

A Defensoria Pública do Estado do Pará fez o pedido da revogação da prisão preventiva com fixação de medidas cautelares, conforme Id. 88136108 – fls. 433/435, na data de 21.06.2022.

Em 05.07.2022, os autos foram encaminhados para o Ministério Publico (fls. 442), que se manifestou contrário ao pedido de revogação. (Id 89742033 – fls. 455/458).

(...)

Para fim de regularizar o feito, encaminhem-se os autos ao ilustre Defensor Público, para apresentar resposta à acusação em nome do denunciado (...)”
(Id.
156238686).

Em acréscimo, importante assinalar que o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por quase dois anos, o que reforça a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar para resguardar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da peculiaridade do caso em tela.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS II E IV E ARTIGO 211, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO–JUIZ – RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE UM ANO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (STJ, RHC n. 39.998/PI). Não há falar em excesso de prazo se o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por aproximadamente um ano. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar quando estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva, como é o caso dos autos.”
(TJ-MT –
HC
n. 135752/2013,
de minha relatoria
, data de julgamento: 18.12.2013, Segunda Câmara Criminal).

Desta feita, reconheço que, não obstante o tempo em que o favorecido se encontra custodiado, o crime que lhe é imputado e as peculiaridades do caso justificam a demora na conclusão dos atos processuais.

Por outro lado, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (22.11.2008) e o decreto preventivo (30.1.2020), entendo que tal pretensão não merece guarida, uma vez que o favorecido não possui vínculo com o distrito de culpa, pois fugiu logo depois do episódio delitivo e só foi encontrado 2 anos depois de expedida a ordem de captura, na Comarca de Itaituba – Estado do Pará.

Desse modo, ao contrário do que a impetrante sustenta, tais circunstâncias não apontam ausência de contemporaneidade para a decretação da medida, mas sim potencial evasão do distrito da culpa após o cometimento do delito.

À propósito, peço vênia para transcrever o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Não se pode falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão preventiva quando os fundamentos da prisão preventiva se protraem no tempo e no espaço, a exemplo da fuga do distrito da culpa

e a indemonstração de prova cabal de residência fixa, vetores estes que, quanto mais distantes no plano espacial e temporal em relação aos fatos, apenas reforçam o risco de prejuízo à instrução criminal e à regular aplicação da lei penal. Estando bem alicerçados os fundamentos do carcer ad cautelam, mormente em razão da gravidade concreta do fato e da real possibilidade de que o paciente possa tumultuar a instrução processual, ou evadir-se do distrito da culpa novamente, inviável é a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Ordem denegada”
(TJMT,
HC
n. 134529/2015, Des. Rel. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.10.2015).

E, mais:

“
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
” (
HC
n. 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o
Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

Cumpre ressaltar, ainda que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, e o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, deve ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, impende anotar que, não obstante o subscritor da prefacial tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego
a ordem, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023